Tribunal: TJBA
Processo: 8002768-52.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002768-52.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: BARTOLOMEU MORAES NETO

Advogado(s)
:
RAFAEL VITORIA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO. CADASTRO DE RESERVA. EXONERAÇÃO DO PRIMEIRO CLASSIFICADO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA NO APELO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu ordem para determinar a nomeação do impetrante no cargo de Professor de Ensino Religioso – 20h, no Município de Juazeiro/BA, diante da sua aprovação em cadastro de reserva e da exoneração do primeiro colocado.
2 - A sentença foi submetida ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A controvérsia envolve: (i) o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso público; (ii) a existência de preterição arbitrária decorrente da exoneração do primeiro colocado e da não convocação do segundo classificado; (iii) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, caracterizando vício de dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - Constatada a exoneração do primeiro colocado no certame, durante o prazo de validade do concurso, e a posterior abertura de processo seletivo para contratação temporária, evidencia-se a necessidade de provimento do cargo, caracterizando a preterição indevida do impetrante.
5 - A omissão administrativa configurou violação ao direito subjetivo à nomeação do impetrante, nos termos da tese fixada no Tema 784/STF.
6 - A apelação interposta não impugnou os fundamentos da sentença, especialmente no que tange à exoneração do primeiro colocado e à abertura de processo seletivo, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e impedindo seu conhecimento.
7 - O reexame necessário foi conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu o direito líquido e certo do impetrante.

IV. DISPOSITIVO
8 - Apelação não conhecida, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
9 - Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
e
REMESSA NECESSÁRIA
n. 8002768-52.2024.8.05.0146, sendo parte Apelante -
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e parte Apelado -
BARTOLOMEU MORAES NETO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, manter íntegra sentença nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2